Tribunal: TJDFT
Processo: 0742020-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0742020-27.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ROSEMAR LOPES ROSA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A, parte ré, contra r. decisão proferida pelo juízo da 23a Vara Cível de Brasília que, nos autos n. 0725869-80.2022.8.07.0001, sobre liquidação e cumprimento individual de sentença coletiva, declinou da competência para juízo do domicílio do autor (ID 142676795 dos autos originários). Recurso desprovido de preparo e parte não beneficiária da gratuidade de justiça, foi ordenada intimação do agravante para recolher o preparo em dobro, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção (ID 43137789). Intimação efetuada (ID 43507078) e preparo não recolhido (ID 43831443). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 87, inciso XVI do Regimento Interno do TJDFT, compete ao Relator decretar a deserção nos recursos e nas ações de competência originária do Tribunal. Consultado o sistema de informática deste Tribunal, constato que o recorrente deixou de recolher o preparo recursal (ID 43831443) conforme determinado anteriormente, aplicando-se a deserção. Portanto, ausente requisito extrínseco de admissibilidade do recurso, imperioso o seu não conhecimento. Nesse sentido, cito precedente: Órgão 5a Turma Cível Processo N. AGRAVO INTERNO CÍVEL 0737208-73.2021.8.07.0000 AGRAVANTE(S) MAURILIO LEMOS DE AVELLAR FILHO e ELIANE ANDRADE AVELLAR AGRAVADO(S) ROBSON PINHEIRO ADVOCACIA Relator Desembargador ANGELO PASSARELI Acórdão No 1410266 DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESERÇÃO. OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1 – De acordo com o que dispõe o art. 1.007 do Código de Processo Civil, dar-se-á a comprovação do preparo recursal no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção. 2 – A despeito de concedida ao Agravante (parágrafo único do art. 932 c/c § 4o do art. 1.007 do CPC) a oportunidade para que sanasse o vício do preparo recursal, o Recorrente não demonstrou, a tempo e modo, o recolhimento do preparo em dobro. Assim, afigura-se preclusa a oportunidade para demonstração desse pressuposto de admissibilidade recursal. Agravo Interno desprovido. ACÓRDÃO Acordam os Senhores Desembargadores do(a) 5a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, ANGELO PASSARELI - Relator, ANA CANTARINO - 1o Vogal e MARIA IVATÔNIA - 2o Vogal, sob a Presidência do Senhor Desembargador ANGELO PASSARELI, em proferir a seguinte decisão: CONHECER. NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO. UNÂNIME., de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas. Isso posto, reconheço a deserção do recurso interposto, a culminar no NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, conforme art. 932, III e art. 1.007 do CPC. Deixo de condenar a parte em honorários sucumbenciais (princípio da causalidade) diante da ausência de apresentação de contrarrazões. Oficie-se o juízo prolator da decisão recorrida, comunicando-o desta decisão monocrática, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 15 de março de 2023